Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AO PEDIDO NA ORIGEM. EFEITO EX TUNC. APLICÁVEL ASSINATURA. AUTENTICIDADE. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Verificada a existência de indícios de incapacidade financeira compatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça, mostra-se cabível a concessão do benefício.
2. É cediço que a decisão de concessão do benefício de gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc. No entanto, nos casos em que o pleito foi formulado na primeira oportunidade de manifestação da parte e não apreciado na instância de origem, o deferimento do benefício em grau recursal deve ser concedido com efeitos retroativos (ex tunc) ao momento do pedido, como expressão da devolutividade plena inerente ao recurso de apelação. Precedentes deste Tribunal.
3. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
4. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
5. No caso em apreço, infere-se, a partir dos documentos acostados aos autos, constar a assinatura eletrônica do apelante, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail e endereço de IP).
6. Ante a ausência de elementos que evidenciem a invalidade das assinaturas eletrônicas constantes da procuração e declaração de hipossuficiência, deve ser dado prosseguimento à tramitação do feito, podendo a regularidade formal do respectivo documento ser objeto de impugnação pela parte apelada.
7. Apelação conhecida e provida, para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da lide na origem.